Tribunal: STF
Processo: ADI 2040
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 103, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Ante a imperatividade do preceito constitucional, o papel da Advocacia-Geral da União é a defesa da norma impugnada.



    PROCESSO OBJETIVO – COMPLEXO NORMATIVO – IMPUGNAÇÃO – TOTALIDADE – AUSÊNCIA – PREJUÍZO PARCIAL. Ante vínculo unitário a enlaçar, sob os ângulos do conteúdo e da abrangência, diplomas normativos diversos, a ausência de impugnação ao todo conduz ao prejuízo parcial do pedido.



    PROJETO DE LEI – INICIATIVA – EMENDA PARLAMENTAR – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – AUMENTO DE DESPESA – AUSÊNCIA. Surge constitucional emenda parlamentar, sem aumento de despesa pública, apresentada a projeto de lei a versar tabela de custas e emolumentos, observada a pertinência temática. 



    TAXAS JUDICIÁRIAS E EMOLUMENTOS – BASE DE CÁLCULO – MONTE-MOR – VALOR DA CAUSA – BENS INVENTARIADOS – ATIVOS APURADO E CONTRATADO – VALOR DO TERRENO – LIAME – INEXISTÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. A escolha, como base de cálculo da taxa judiciária, do valor alusivo ao monte-mor, da causa, dos bens inventariados, dos ativos apurado e contratado e do terreno não satisfaz o liame entre o custo do serviço público prestado e as balizas do tributo.